Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702618-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO MEDEIROS DE MORAIS AGRAVADO: VITALIA DE OLIVEIRA MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OSVALDO MEDEIROS DE MORAIS contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, Dra Luciana Pessoa Ramos, que, em sede de ação de extinção de condomínio c/c cobrança de aluguéis movida contra VITALIA DE OLIVEIRA MORAIS, indeferiu pedido formulado pelo autor concernente à nova avaliação do imóvel posto “sub judice”. Em suas razões recursais (ID 76391973), o autor afirma que “o imóvel ficou anunciado por mais de três anos pelo preço de R$ 1.180.000,00 e nunca recebeu uma proposta sequer, sendo crível admitir que agora, após sua certa degradação pelo tempo e uso, esteja valendo R$ 1.350.000,00, se revelando, portanto, muito acima da média dos imóveis à venda na mesma localidade, que inclusive, ainda não foi regularizada.” Aduz que “a avaliação apresentada é completamente ausente de fotografias e imagens do imóvel, situação que somente reforça a necessidade de nova avaliação, já que não é possível aferir com precisão a validade e exatidão do laudo apresentado em ID. 227302305, mas ao contrário, com o máximo respeito, se mostra um documento raso, simplório e bastante inconsistente.” Defende que “deverá ser modificada a decisão ora agravada, para determinar a reavaliação minuciosa do bem, vez que àquela havida se desponta completamente antagônica aos fatos, aos argumentos trazidos, às provas e às peculiaridades do imóvel (localização, desvalorização pelo uso, condições de conservação, regularidade registral, terreno útil e outras mais que se fizerem importantes para a estimativa de valor), fatos que, se observados em seu pormenor, revelará que presentes os elementos autorizadores para tanto.” Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que seja deferida nova avaliação do imóvel posto “sub judice”. Sem preparo, face litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “As partes não lograram êxito em compor acordo. O autor alega que o valor atribuído ao bem não corresponde ao preço de mercado e requer a juntada de três avaliações do imóvel, a serem realizadas por profissionais da área e custeadas pelas partes. Nada a prover. O valor do imóvel não mais se encontra em discussão, porquanto já houve homologação da avaliação judicial pela decisão de Id 240791478. Ademais, ao autor foi oportunizada, em mais de uma ocasião, a apresentação de impugnação à avaliação, conforme registrado na decisão de Id 234898027, o que não foi feito. A parte autora manifestou interesse em exercer o direito de preferência na aquisição do bem. Assim, renovo a oportunidade para que o autor promova o depósito judicial correspondente à cota-parte da ré no imóvel pelo valor homologado. Eventuais débitos incidentes sobre o bem, cuja responsabilidade recaia sobre a requerida, deverão ser apurados e abatidos no momento oportuno. Prazo: 15 dias. Ressalto que, não sendo realizado o depósito no prazo assinalado, será designada audiência de conciliação, saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357, § 3o, do CPC.” Com efeito, conforme bem consignado pelo d. Juízo de origem, observo que em 25/02/2025 o imóvel posto “sub judice” foi objeto de avaliação pelo valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) (ID 227302305). Por sua vez, as partes concordaram com o valor de avaliação do imóvel e do aluguel, oportunidade em que o laudo de avaliação foi homologado pelo d. Juízo de origem (ID 240791478). Dito isso, o art. 480, caput e § 1o, do CPC, dispõe que a realização de nova avaliação é possível quando não devidamente esclarecida a matéria por vício de omissão ou de inexatidão nas conclusões exaradas no laudo pericial. É o que se confere, verbis: “Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.” Em conformidade ao dispositivo acima, nos termos do art. 873 do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que a parte inconformada apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Assim dispõe o art. 873 do CPC: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” Na hipótese, e como fartamente demonstrado, entende-se que o Laudo de Avaliação de Imóvel lavrado por Oficial de Justiça Avaliador atendeu às exigências da legislação processual, se pautando nas condições de infraestrutura do local, nas perspectivas do mercado para a região e no método comparativo de preços a partir do valor de amostra de outros imóveis paradigmas. O valor encontrado na referida avaliação não foi devidamente refutado pelas partes litigantes, a tempo e modo, tornando-se a matéria preclusa. Logo, não apresentado elemento de prova capaz de comprovar de imediato que o bem foi avaliado em valor inferior ao de mercado, ao contrário, havendo informação de que o imóvel em questão foi avaliado recentemente, não se faz admissível desconstituir a avaliação do imóvel e o ato judicial de homologação transitado em julgado. Portanto, não se constata, nesse exame prefacial, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões recursais. P.I. Brasília/DF, 20 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator